Tribunal: TJPA
Processo: 0812669-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812669-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Condenação pelo tribunal do júri. Execução imediata independente da pena aplicada. Constitucionalidade do art. 492, i, "e", do cpp. julgado definitivo no tema de repercussão geral nº1.068. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Mailson Maick Silva dos Santos, condenado a 09 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 1º e § 2º, IV e VII, c/c art. 14, II, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém. A defesa alega: a) ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva; e b) inconstitucionalidade da prisão automática baseada no art. 492, I, “e”, do CPP, requerendo a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade da prisão imediata prevista no art. 492, I, "e", do CPP, após condenação pelo Tribunal do Júri; e (ii) analisar a alegação de ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constitucionalidade da prisão imediata prevista no art. 492, I, "e", do CPP, após condenação pelo Tribunal do Júri, foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068, julgado em 12/09/2024), afastando a necessidade de que a pena imposta seja superior a 15 anos, em respeito à soberania dos veredictos.

4. A tese firmada pelo STF estabelece que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena aplicada, o que torna inócua a alegação de inconstitucionalidade apresentada pela defesa.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada pela autoridade coatora, com base em elementos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar, em especial para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1.
A execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é constitucional, conforme estabelecido no Tema 1.068 do STF, sendo irrelevante o total da pena aplicada.
2.
A prisão preventiva pode ser decretada e mantida com base em fundamentação concreta que demonstre os requisitos legais, conforme o art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 492, I, "e"; CPP, art. 312; CP, art. 121, § 2º, incisos IV e VII, c/c art. 14, inciso II; Lei Federal nº 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.235.340/MG (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, julgado em 12/09/2024.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS
, condenado pela prática do crime previsto no art.121, §1º e 2º, incisos IV e VII c/c art.14, inciso II e art.1º da Lei Federal nº 8.072. condenado inicialmente a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Penal nº0811330-35.2023.8.14.0051.

Alega que o paciente foi preso no dia 17/07/2023, e teve sua sentença condenatória prolatada em 30/07/2024.

Aduz o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
por: a) ausência de fundamentação concreta para o decreto preventivo; b) ilegalidade da prisão automática com base no art.492, I, alínea “e” do CP pois é considerado inconstitucional. Requer, a revogação da prisão preventiva, com o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva decretada, declarando a inaplicabilidade do artigo 492, I, alínea “e” do CP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS, condenado em sentença prolatada no dia 30/07/2024 em sessão plenária do júri, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Cumpre observar que o impetrante se insurge sobre a inconstitucionalidade do art. 492, I, alínea “e” do CPP, e por ser condenado a pena menor de 15 (quinze) anos, de modo que se torna ilegal sua prisão provisória. Além disso, também alega ausência de fundamentação da prisão preventiva.

No entanto, a Corte Suprema, julgou definitivamente o Tema 1.068, em 12.09.2024, decidiu pela constitucionalidade da prisão imediata do acusado em sede de Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, com base na soberania dos veredictos.

Nesse sentido, observa-se a tese firmada:

“O Tribunal, por maioria, apreciando o
tema 1.068 da repercussão geral:
a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico
, é possível a prisão imediata do acusado;
(b) deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c
) fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos.

A decisão do STF, com efeito vinculante, afasta a necessidade de análise da pena e, portanto, a alegação da defesa a respeito da inaplicabilidade do art. 492, I, alínea “e”, do CPP se torna inócua.

A decisão do juízo não se mostra arbitrária ou ilegal, tendo em vista a
legalidade
da prisão automática após condenação pelo Tribunal do Júri, conforme decisão do STF, e a presença dos requisitos objetivos para a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego
a
Ordem
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 23 de setembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/09/2024